Tribunal: STF
Processo: HC 81879
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Livramento condicional: extinção da pena com o
termo final do prazo, se antes dele, não suspenso o seu curso nem
revogado o benefício.
1.  É compulsória a revogação do livramento condicional se
o liberado é condenado mediante sentença irrecorrível a pena
privativa de liberdade por crime cometido durante a vigência do
benefício (CPen, art. 86, I).
2.  Para obstar, não obstante, a extinção da pena, pelo
término do prazo do livramento condicional sem decisão judicial que
o revogue, a solução legal exclusiva é a medida cautelar de
suspensão do seu curso (c. Pr. Pen., art. 732; LEP, art. 145).
3.  Não tendo havido a suspensão cautelar, corre sem óbice
o prazo do livramento condicional, cujo termo, sem revogação,
implica a extinção da pena.
4.  O retardamento de decisão, meramente declaratória, da
extinção da pena - ainda quando devido à falta de ciência da
condenação intercorrente -, não autoriza o juiz de execução a
desconstituir o efeito anteriormente consumado do termo do prazo
fatal do livramento.